Tribunal: TJES
Processo: 5015281-88.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015281-88.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS UNIFORMES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por candidato aprovado nas fases objetiva e discursiva de concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de heteroidentificação adotado pelo edital e aplicado ao candidato observou os parâmetros constitucionais e legais; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial judicial; e (iii) determinar se a exigência de Teste de Aptidão Física com critérios uniformes, independentemente da faixa etária, viola o princípio da isonomia material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema misto de identificação racial, composto por autodeclaração e heteroidentificação, encontra amparo constitucional e legal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41 e na ADPF nº 186, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

O edital do certame disciplinou de forma clara o procedimento de heteroidentificação, estabelecendo como critério exclusivo a análise do fenótipo do candidato, com exclusão de elementos genotípicos ou de ancestralidade, em conformidade com o inciso IV do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.288/2010.

A comissão de heteroidentificação realizou avaliação individualizada do candidato e apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento da autodeclaração racial, com base na ausência de características fenotípicas compatíveis, mantendo a decisão em sede recursal administrativa.

A possibilidade de interposição de recurso administrativo, devidamente analisado por comissão recursal, assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade no procedimento administrativo impugnado.

A produção de prova pericial judicial revela-se desnecessária, pois o procedimento de heteroidentificação seguiu rigorosamente as regras editalícias, inexistindo controvérsia técnica apta a justificar a dilação probatória.

O Teste de Aptidão Física aplicado com critérios uniformes decorre da vinculação da Administração Pública ao edital, inexistindo previsão normativa de diferenciação por faixa etária, nem violação ao princípio da igualdade material, diante da compatibilidade das exigências físicas com as atribuições do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O procedimento de heteroidentificação baseado em critérios fenotípicos, previsto em edital e acompanhado de decisão motivada, atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

A exigência de Teste de Aptidão Física com critérios uniformes, quando prevista em edital e compatível com as atribuições do cargo, não viola o princípio da isonomia material.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova dos autos se revela suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.288/2010, art. 1º, parágrafo único, inciso IV; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.04.2012; STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5015281-88.2025.8.08.0048

APELANTE
: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADO
: MUNICÍPIO DE SERRA E IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
IVANDO DAS NEVES BRAGA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da
Ação
por ele ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SERRA E O IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão recorrida validou um ato administrativo nulo, imotivado e desproporcional, que desconsiderou laudo dermatológico comprovando sua condição fenotípica de pardo, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da proibição de discriminação racial e da igualdade material. Alega ainda que a ausência de motivação da decisão da comissão de heteroidentificação afronta o Estatuto da Igualdade Racial e o art. 50 da Lei 9.784/99. Aponta ilegalidade no edital por exigir desempenho físico uniforme no TAF, mesmo para candidatos com mais de 40 anos, em ofensa ao entendimento firmado na ADI 4082. Por fim, sustenta, de forma subsidiária, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial judicial.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com julgamento de procedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, sua cassação com reabertura da instrução processual.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o autor, ora apelante, participou do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, no qual foi aprovado nas fases objetivas e discursivas. Autodeclarado pardo, foi convocado para a fase de heteroidentificação, sendo nela desclassificado pela comissão, segundo afirma, sem apresentação de fundamentos concretos.

Destaca que, mesmo diante da existência de controvérsia fática e de prova técnica apresentada, o juízo de origem julgou a lide antecipadamente, indeferindo a produção de prova pericial, o que, em seu entender, configuraria cerceamento de defesa e nulidade absoluta do decisum.

Além disso, o apelante impugna a legalidade do Teste de Aptidão Física aplicado, que, conforme edital, exigiu o mesmo desempenho de todos os candidatos, sem adaptação à faixa etária, o que defende que vai de encontro ao princípio da isonomia material. Aponta que, à época da realização da prova, já contava com mais de 40 anos de idade, o que ensejaria a aplicação de critérios diferenciados ou, ao menos, a dispensa da etapa.

Muito bem. Consta do Edital nº 004/ 2024, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Serra, a previsão no item 3.10.1 a reserva de 30% (trinta por cento) das vagas disponibilizadas no certame aos candidatos negros. Tal disposição alinha-se às diretrizes da Lei Federal nº 12.990/2014 e da Lei Estadual nº 11.904/2020 que instituem políticas afirmativas no âmbito da administração pública, bem como encontra fundamento na Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça.

Ao disciplinar o procedimento destinado à verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos às vagas reservadas a pessoas negras, o Edital n.º 004/2024 assim dispôs:

3.10.1. Fica reservado o percentual de 30% (trinta por cento) para negros das vagas ofertadas inicialmente neste Concurso Público e das que vierem a ser criadas durante o seu prazo de validade, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 6.963, de 10 de dezembro de 2015. [...]

3.10.3. Para fins de inscrição neste edital, serão considerados negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no Concurso Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do disposto no inciso IV do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, na forma do regulamento;

[...]

3.10.5. Os candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoas negras e classificados nas etapas deste Concurso Público serão convocados por meio do Edital de convocação para realização de heteroidentificação, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos candidatos, na data prevista no Anexo I deste Edital.

3.10.6. O candidato que deixar de cumprir as exigências relativas ao processo de heteroidentificação ou for indeferido perderá o direito às vagas reservadas.

3.10.7. Após análise documental e/ou entrevista será divulgado resultado preliminar da heteroidentificação na data prevista no Anexo I deste Edital.

3.10.8. Após análise dos recursos será divulgado o resultado definitivo quanto à análise documental e/ou entrevista do procedimento de verificação da veracidade das informações prestadas.

3.10.9. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras por ocasião da heteroidentificação:

h) não atender à convocação para procedimento de heteroidentificação;

i) não apresentar documentação exigida neste Edital;

j) deixar de cumprir as exigências no procedimento da entrevista deste Edital, em especial ao item 3.10.17, quando aplicável;

k) se recusar a ser filmado durante o procedimento da entrevista, quando aplicável;

l) não apresentar o documento de identidade original com foto durante o procedimento da entrevista, na forma definida no item 7.11.2 deste Edital, quando aplicável.

3.10.10.Para o procedimento de heteroidentificação, os candidatos que se autodeclararam negros deverão se apresentar perante a Comissão de Heteroidentificação para Entrevista, sendo especificamente convocados para esse fim por meio de

Edital de Convocação, na data prevista no Anexo I deste Edital.

3.10.11.A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e as características fenotípicas do candidato negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência.

3.10.11.1. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração.

3.10.11.2. As características fenotípicas descritas no item anterior são as que possibilitam, nas relações sociais, o reconhecimento do indivíduo como negro.

3.10.12. Em nenhuma hipótese a avaliação étnico-racial será realizada considerando o genótipo do candidato, sendo vedada toda e qualquer forma de aferição acerca da ancestralidade ou colateralidade familiar do candidato.

3.10.13. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

3.10.14.Será considerado como negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da Comissão de Heteroidentificação.

Dito isso, possível ver que o Edital em análise adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação.

A respeito das citadas formas de verificação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Vale citar trecho do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 41, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da adoção do procedimento de heteroidentificação, nos seguintes termos:

[...] 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...] (ADC nº 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, J. 8/6/2017, Dje 17/8/2017).

Corroborando ainda mais esse argumento, registro que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, registrou que:

[...] A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos [...] (ADPF nº 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, J. 26/4/2012, Dje. 20/10/2014).

Com base nesse mesmo entendimento, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

Ressalte-se, como corretamente pontuado na r. sentença, que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a avaliação para fins de inserção em cotas raciais deve pautar-se no fenótipo do candidato, não sendo suficiente a mera referência ao genótipo ou à ascendência genética, conforme reiteradamente decidido pela Corte.

No caso, verifico que, após a etapa de autodeclaração, a comissão avaliadora de heteroidentificação concluiu que o candidato, ora apelante, não apresentava características fenotípicas compatíveis com o grupo racial ao qual se declarou pertencer, motivo pelo qual indeferiu sua participação nas vagas reservadas. Confira-se trecho:

“Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

De acordo com o item 3.10.14 do edital, “será considerado como negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da Comissão de Heteroidentificação”. Adicionalmente, o item 3.10.11.1 define que “entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração.”

O item 3.10.12. do mesmo edital ainda esclarece que “em nenhuma hipótese a avaliação étnico-racial será realizada considerando o genótipo do candidato, sendo vedada toda e qualquer forma de aferição acerca da ancestralidade ou colateralidade familiar do candidato.”

Durante o procedimento de avaliação, a Comissão Examinadora, por maioria, não confirmou a autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra. Após análise, a Comissão Recursal, também por maioria, mantém a não confirmação da autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra.[...]”

Assim, verifico que a banca examinadora procedeu à avaliação do candidato, ora apelante, de maneira individualizada e fundamentada, com base em seu fenótipo, entendido como o conjunto de características específicas do indivíduo que são visíveis ou perceptíveis, inexistindo qualquer irregularidade a ser afastada.

Vale salientar a desnecessidade de produção de prova pericial na espécie, uma vez que o procedimento de heteroidentificação foi regularmente conduzido nos exatos termos do edital, observando-se as etapas previstas para a aferição da veracidade da autodeclaração étnico-racial.

Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, eis que ao candidato foi assegurada a possibilidade de interpor recurso administrativo contra decisão que lhe foi desfavorável, sendo tal recurso devidamente analisado, com emissão de decisão motivada e devidamente fundamentada.

No que tange à alegada desproporcionalidade da exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) para candidatos com idade superior a 40 anos, cumpre observar que o Edital n.º 004/2024 não prevê critérios diferenciados em razão da faixa etária para a referida etapa. À luz do princípio da vinculação ao edital, os parâmetros de aferição previamente estabelecidos devem ser observados de forma isonômica por todos os candidatos.

Nesse contexto, a adoção de índices físicos uniformes não configura afronta ao princípio da igualdade material, mas sim manifestação legítima da discricionariedade administrativa, exercida dentro dos limites da legalidade e compatível com as atribuições inerentes ao cargo de agente de trânsito, cuja natureza funcional demanda aptidão física específica e mínima para o desempenho adequado das atividades.

Ante o exposto, conclui-se pela ausência de nulidade ou ilegalidade na atuação administrativa questionada, bem como pela regularidade da sentença recorrida.

Assim,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólume a r. decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.